Tribunal: TJBA
Processo: 8121441-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121441-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUCIARA SENA MORAIS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO LIMINAR e DANOS MORAIS.
IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. HIPÓTESES LEGAIS - ART. 332 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8121441-85.2023.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, sendo apelante
JUCIARA SENA MORAIS
e

apelado

ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS N
ÃO
-PADRONIZADOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

EA/A1